Tribunal: TJPA
Processo: 0803383-97.2022.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5973 - Empréstimos Compulsórios
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803383-97.2022.8.14.0039

APELANTE: FRANCISCA MARQUES DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DE REPACUTAÇÃO DE DÍVIDAS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, DÍVIDA DE CARTÃO E FINANCIAMENTO VEICULAR.
ART. 126, LEI ESTADUAL Nº 5.810/1994.
DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS ACIMA DO LIMITE LEGAL DE 30%. MÍNIMO EXISTENCIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. READEQUAÇÃO DA DÍVIDA. LEI Nº 14.181.2021. LEI DE SUPERENDIVIDAMENTO. TEMA 1085 DO STJ. SÃO LÍCITOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. AUTORIZAÇÃO MÚTUA.
PACT SUNT SERVANDA
. NÃO HOUVE ABUSO DE COBRANÇA. DECRETO Nº 11.567/2023. MÍNIMO EXISTENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS PARCIAIS. ART. 86, CPC. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Francisca Marques da Silva contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas proposta em face do Banco do Brasil S/A, com fundamento na Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021), sob alegação de que os descontos referentes a empréstimos bancários, cartão de crédito e financiamento de veículo comprometem seu mínimo existencial. A sentença afastou a aplicação da teoria do superendividamento por ausência de demonstração de boa-fé, imprevisibilidade ou redução de renda, e por entender que os descontos consignados não excedem o limite legal. A autora apelou, sustentando a adequação legal dos descontos, a preservação de seu mínimo existencial e a inconstitucionalidade do Decreto nº 11.150/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Definir se os descontos relativos aos empréstimos consignados ultrapassam o limite legal de 30% da remuneração líquida da servidora pública;

(ii) Estabelecer se é cabível a repactuação judicial das demais dívidas pessoais, com base na Lei do Superendividamento, diante da alegação de comprometimento do mínimo existencial e situação de vulnerabilidade econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ reconhece que, por força da natureza alimentar dos vencimentos, os descontos referentes a empréstimos consignados não podem exceder 30% da remuneração líquida do servidor público.

4. A análise do contracheque da autora demonstra que os descontos mensais de R$ 2.254,31 superam a margem consignável de 30% (R$ 1.696,20), excedendo em R$ 558,11 o limite legal, configurando-se ilegalidade nos descontos e autorizando sua readequação.

5. No que diz respeito às demais dívidas (cartão de crédito e financiamento veicular), embora estejam compreendidas no conceito de dívidas de consumo passíveis de repactuação conforme os arts. 104-A a 104-C do CDC, a autora não apresentou comprovação de sua boa-fé nem justificativa suficiente quanto à origem das dívidas, elementos essenciais à caracterização do superendividamento nos termos da Lei nº 14.181/2021.

6. O Tema 1085 do STJ reafirma a legalidade dos descontos de empréstimos bancários comuns em conta corrente com autorização prévia do consumidor, mesmo quando esta conta recebe salário, não sendo aplicável, por analogia, o limite de 30% previsto para empréstimos consignados em folha de pagamento.

7. A ausência de comprovação de imprevisibilidade, redução de renda ou evento extraordinário, bem como a manutenção de renda líquida superior ao valor estabelecido como mínimo existencial (R$ 600,00, nos termos do Decreto nº 11.567/2023), inviabiliza o acolhimento do pedido de repactuação judicial dessas dívidas.

8. A alegação de inconstitucionalidade do Decreto nº 11.150/2022 não foi acolhida, por ausência de demonstração de incompatibilidade material entre o regulamento e a norma legal que visa regulamentar.

9. Em remesa necessária, diante da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, CPC, deve ser aplicado o pagamento proporcional dos honorários advocatícios sucumbenciais, considerando que ambas as partes foram vencedoras e vencidas em igual medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso
de Remessa Necessária e
Apelação Conhecido e Parcialmente Provido.

Sentença Parcialmente Reformada. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. Os descontos relativos a empréstimos consignados não podem ultrapassar 30% da remuneração líquida do servidor público, sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e à natureza alimentar dos vencimentos.

B. A repactuação judicial de dívidas com fundamento na Lei do Superendividamento exige demonstração de boa-fé do consumidor, bem como comprovação da situação de superendividamento nos termos legais.

C. A manutenção de renda líquida superior ao mínimo existencial fixado por regulamentação impede, por si só, o reconhecimento automático de superendividamento.

D. Em razão da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, CPC, deve ser aplicado o pagamento proporcional dos honorários advocatícios sucumbenciais, considerando que ambas as partes foram vencedoras e vencidas em igual medida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e

conceder parcial provimento

ao recurso de apelação de Francisca Marques da Silva,
na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Mairton Marques Carneiro (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e José Antônio Ferreira Cavalcante.

21ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 30/06/2025 a 07/07/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0803383-97.2022.8.14.0039

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
FRANCISCA MARQUES DA SILVA

ADVOGADA:
PRISCILA DA SILVA SIMÕES – (OAB/RJ 187.787)

APELADO:
BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA – (OAB/RJ 110.501)

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARIO NONATO FALANGOLA

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de remessa necessária e apelação cível e interposta por Francisca Marques da Silva em face de sentença que julgou improcedente a ação de repactuação de dívidas em desfavor do Banco do Brasil S/A, devido empréstimos bancários, financiamento de veículo e cartão de crédito mensal que estariam ultrapassando o mínimo existencial da autora.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, não houve comprovação de boa-fé por parte da autora, tampouco demonstrou qualquer infortúnio ou redução de renda que justifique a inadimplência, requisito essencial para aplicação da teoria do superendividamento. Ademais, os descontos dos empréstimos consignados não ultrapassam o limite legal de 30%, não havendo demonstração de vulnerabilidade extrema ou fato imprevisível.

Irresignada, Francisca Marques da Silva interpôs apelação aduzindo a reforma da sentença, visto a adequação dos descontos de acordo com o limite legal de 35%, de acordo com a Lei nº 14.131/2021, mantendo o mínimo existencial da autora, além da sua boa-fé objetiva. Ademais, pela não aplicabilidade do
pact sunt servanda
e pela inconstitucionalidade do Decreto Lei nº 11.150/2022.

Em sede de contrarrazões, o Banco do Brasil S/A se manifestou pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi com duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se absteve de intervir, visto o art. 178 do CPC, o art. 1º, incisos II e IV da Recomendação nº 34/2016 e os arts. 4º e 20 da Resolução nº 261/2023, ambos do CNMP, devolvendo os presentes autos para o prosseguimento do feito aos seus ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0803383-97.2022.8.14.0039

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
FRANCISCA MARQUES DA SILVA

ADVOGADA:
PRISCILA DA SILVA SIMÕES – (OAB/RJ 187.787)

APELADO:
BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA – (OAB/RJ 110.501)

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARIO NONATO FALANGOLA

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a repactuação de dívidas da autora, levando-se em consideração a lei de superendividamento. Vejamos.

A Lei nº 14.181/2021, conhecida como a Lei do Superendividamento, alterou o CDC e aperfeiçoou a disciplina do crédito ao consumidor, dispondo sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Assim, trouxe considerável avanço na defesa da dignidade da pessoa humana, sobretudo ao preservar o mínimo existencial do consumidor.

Em seu art. 54-A aduz que:

Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.

§1º. Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

§2º. As dívidas referidas no § 1º deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada.

§3º. O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor. (GRIFO).

No que tange à natureza dos
descontos efetuados na remuneração do servidor público
, é imprescindível distinguir o tratamento jurídico conferido aos
empréstimos consignados
e aos
empréstimos pessoais comuns
.

O
empréstimo consignado
é uma operação de crédito cujo pagamento é descontado diretamente da folha de pagamento ou de benefício previdenciário do contratante, por meio de parcelas mensais fixas. Sobre este assunto, tratando-se o autor ser servidor público, mister ressaltar o que preceitua o art. 126, caput da Lei Estadual nº. 5.810/1994 (RJU), regulamentada pelo Decreto Estadual nº. 2.071/2006:

Art. 126. As consignações em folha de pagamento, para efeito de desconto, não poderão, as facultativas, exceder a 1/3 (um terço) do vencimento ou da remuneração.

É cediço, portanto, que os descontos relativos a
créditos consignados retidos na fonte devem estar limitados ao percentual de 30%
(trinta por cento) da remuneração do contratante.

Já os
empréstimos pessoais comuns
, que não envolvem desconto automático em folha,
submetem-se

integralmente ao regime da

Lei do Superendividamento
, notadamente aos artigos 54-A a 54-G e 104-, todos CDC. Nesses casos,
o consumidor
, na condição de pessoa física,
pode apresentar proposta judicial de plano de pagamento, com vistas à repactuação global de suas dívidas
, incluindo carência, parcelamento e exclusão de encargos excessivos, desde que demonstrada a condição de superendividamento, entendida como a
impossibilidade de arcar com as dívidas sem comprometer o mínimo existencial.

Assim, a distinção jurídica entre ambas as modalidades de crédito é relevante para a aferição da legalidade dos descontos efetuados na remuneração do servidor e para a análise da viabilidade de repactuação judicial, pois uma possui tratamento normativo específico quanto ao limite e forma de desconto, e outra é passível de ampla revisão judicial, sob a ótica do direito do consumidor, especialmente quando caracterizada situação de vulnerabilidade econômica.

No caso em questão, a autora Francisca Marques da Silva exerce o cargo de professora nível I especialização no Município de Paragominas, e realizara com o Banco do Brasil 02 (dois) empréstimos consignados, 01 (uma) renovação de empréstimo, 01 (uma) dívida em cartão de crédito parcelada em duas vezes e 01 (um) financiamento de veículo (ID 17340134). Ao total, possui uma dívida de R$ 7.313,96 (sete mil, trezentos e treze reais e noventa e seis centavos), sobrando como renda líquida mensal a quantia de R$ 868,07 (oitocentos e sessenta e oito reais e sete centavos).

Dessa forma, a autora pleiteia honrar com suas obrigações buscando resguarda a si e sua família, de modo que possam subsistir sem ferir a dignidade de todos. Assim, aduz o limite dos descontos no patamar de 35% dos seus rendimentos líquidos, mantendo o mínimo existencial.

Analisando as teses argumentativas da apelante, merece prosperar parcialmente o seu pleito. Vejamos.

A autora possui
02 (dois) contratos de empréstimos consignados
, sendo o primeiro contrato nº 980729357, no valor de R$ 101.883,32, em 114 parcelas de
R$ 1.963,21 mensais
; e, o segundo contrato nº 104840139, no valor de R$ 13.250,00, com 116 parcelas de
R$ 291,10 mensais
. Assim,
o total é de R$ 2.254,31
de
empréstimos consignados

sendo descontado mensalmente dos holerites da autora.

EXTRATO DOS EMPRÉSTIMOS – ID 17340134

Dessa forma, ao analisar o
contracheque do mês JUNHO/2022 – R$ 7.313,96 – VALOR BRUTO
(ID 17340125),
constato que os descontos não respeitaram o limite de 30% de empréstimo consignado dos vencimentos da apelante,
haja vista que o desconto deve incidir sobre os rendimentos líquidos (rendimento bruto menos os descontos legais obrigatórios, como INSS, IR e outros).

Dessa forma, a
margem consignável da autora é de R$ 1.696,20
, porém está sendo descontado o valor de
R$

2.254,31, ultrapassando R$ 558,11 do limite legal.

EXTRATO DO CONTRACHEQUE – ID 17340125

VALOR BRUTO

DESCONTOS OBRIGATÓRIOS

VALOR LÍQUIDO

LIMITE DE 30%

DESCONTADO

LIMITE

EXCESSO

R$ 7.514,99

R$ 1.860,99

(IPMP, SINPEMP E IRRF)

R$ 5.564

R$ 1.696,20

R$ 2.254,31

R$ 1.696,20

R$ 558,11

Registre-se, por oportuno, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no tocante aos
descontos de empréstimos descontados diretamente em folha de pagamento
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VALOR DA MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONSIGNADO. LIMITE DE 30%. NORMATIZAÇÃO FEDERAL.
NATUREZA ALIMENTAR DOS VENCIMENTOS E PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

1. Hipótese em que "a tese recursal defendida no apelo nobre não questiona a aplicação das astreintes, mas apenas o valor da multa diária estabelecida. Logo, houve preclusão do debate sobre cabimento da medida, restando apenas o questionamento a respeito da correção do quantum, matéria não abarcada pela afetação do REsp 1.474.665/RS" (AgInt no AREsp 900.872/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 14.11.2016).

2. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a apreciação dos critérios previstos na fixação de astreintes implica reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. Excepcionam-se apenas as hipóteses de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura neste caso.

3.
In casu
, o Tribunal de Justiça assentou que o valor da multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), é razoável, "porque o que está em discussão é o direito à saúde de paciente que está com perda visual e que se não tratado corretamente, pode ocasionar cegueira, bem como que esta pessoa não tem condições financeiras para custear o tratamento"(fl. 127, e-STJ). Assim, não se mostra excessiva, a ensejar a sua revisão pelo STJ, nos termos da sua Súmula 7.

4. É pacífico o entendimento do STJ de que "os empréstimos consignados na folha de pagamento do servidor público estão limitados a 30% do valor de sua remuneração, ante a natureza alimentar da verba"
(STJ, AgRg no RMS 30.070/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 8/10/2015).

5. Com efeito, “os descontos de empréstimos na folha de pagamento são limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) em razão da natureza alimentar dos vencimentos e do princípio da razoabilidade”.
(AgRg no REsp. 1.414.115/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/6/2014).

6. O decisum vergastado, ao estabelecer o limite de desconto consignado em 30% dos rendimentos líquidos da recorrida, está em consonância com orientação do STJ.

7. Recurso Especial não conhecido.

(STJ – REsp 1676216/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 13/09/2017). (GRIFO).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NA ORIGEM, AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. PRECEDENTES DESSA CORTE SUPERIOR.
LIMITAÇÃO DE DESCONTO DE 30%. MÍNIMO EXISTENCIAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Na origem, trata-se de ação de modificação de contrato cumulada com obrigação de fazer com pedido de antecipação de efeitos da tutela, visando a impedir retenção substancial de parte do salário do ora recorrido.

2. O Tribunal de origem reconheceu que os empréstimos realizados seriam de consignação, ou seja, descontados em folha de pagamento, e não em conta corrente, de forma livremente pactuada entre as partes.

3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que
, não se tratando de empréstimo com cláusula de desconto em conta corrente livremente pactuado entre as partes, mas sim de
empréstimo consignado, aplica-se o limite de 30% (trinta por cento) do desconto da remuneração percebida pelo devedor.

Preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana.

4. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula 83/STJ).

5. Não houve adequada impugnação ao fundamento da decisão recorrida que aplicou a Súmula n. 83 dessa Corte, cuja impugnação pressupõe a demonstração por meio de julgados atuais de que o caso é distinto daquele veiculado nos precedentes invocados como paradigmas, o que não ocorreu na hipótese.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ – AgInt no REsp: 1790164 RJ 2018/0281991-7, Data de Julgamento: 14/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022). (GRIFO).

Dessa forma, fora comprovado o abuso nos descontos de empréstimos consignados pela instituição financeira nos vencimentos da autora, visto ter ultrapassado o limite legal de 30%, devendo ser readequado ao limite de R$ 1.696,20 (mil seiscentos e noventa e seis reais e vinte centavos).

Por fim,
em relação aos descontos de empréstimos comuns pessoais,
analisemos sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor e do Tema 1085 do STJ.

O procedimento previsto nos
artigos 104-A, 104-B e 104-C, CDC
, preveem a possibilidade do consumidor superendividado,
solicitar judicialmente a repactuação de suas dívidas
, mediante audiência de conciliação com todos os credores, presidida por juiz ou conciliador, com apresentação de plano de pagamento em até cinco anos.
Esse mecanismo, entretanto, não se aplica a dívidas contraídas de forma dolosa, com ausência de intenção de pagamento.

Ademais, o
Tema 1085 do Superior Tribunal de Justiça

estabelece que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente,
mesmo que a conta seja utilizada para receber salário, desde que o mutuário tenha autorizado previamente e enquanto esta autorização perdurar.
A limitação legal de 30% para empréstimos consignados em folha de pagamento não se aplica a esses casos.

No caso em apreço, observa-se que a autora contraiu obrigações e busca, por meio desta demanda, reorganizar suas finanças; no entanto,
não apresentou prova de sua boa-fé nem justificativas que demonstrem a origem e a natureza das dívidas
, elementos essenciais exigidos pela nova legislação para o reconhecimento da situação de superendividamento.

Dessa forma,
as dívidas de cartão de crédito e do financiamento veicular, devem permanecer, pois se referem a contratos de adesão espontânea, caracterizados pela vontade das partes em relação jurídica autônoma e independente
e, pensar de maneira diversa, incorreria em violação aos ilustres princípios da liberdade contratual e da segurança jurídica.

Sobre o tema, colaciono jurisprudências:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS MENSAIS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS.
REPETITIVO. TEMA 1 .085/STJ.
PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 10.820/2003, QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Conforme decidido em recurso repetitivo, no Tema 1 .085 do STJ, “
são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.

2. Na hipótese, o entendimento adotado no acórdão recorrido está dissonante com a jurisprudência assente desta Corte Superior.

3. Agravo interno desprovido.

(STJ – AgInt nos EDcl no REsp: 2058022 MA 2023/0075185-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023). (GRIFO).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANESE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE FAZ PARTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO DA ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO. REJEIÇÃO. MÉRITO. DESCONTO AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO DE
DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO.
CONTA NA QUAL A AUTORA RECEBE PENSÃO ALIMENTÍCIA.
CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA FIRMADO PELA GENITORA DA REQUERENTE (TITULAR DA CONTA CORRENTE). AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. NOVA RENEGOCIAÇÃO POSTERIOR QUE NÃO INVALIDA AS CLÁUSULAS JÁ PACTUADAS. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL.

CORRENTISTA QUE DETINHA CONHECIMENTO ACERCA DA POSSIBILIDADE DE DESCONTOS EM CONTA EM CASO DE INADIMPLÊNCIA. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

(TJ-SE – AC: 00133494120168250001, Relator.: Roberto Eugenio da Fonseca Porto, Data de Julgamento: 18/06/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL). (GRIFO).

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
CONSUMIDOR. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO.

DESCONTO EM CONTA CORRENTE. VERBA SALARIAL.
ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO.
RESTITUIÇÃO PARCIAL DEVIDA NA FORMA SIMPLES.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor em face da sentença exarada pelo 1º Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial que consistem no
pleito de devolução em dobro do valor retido pelo recorrido para pagamento de dívida do cartão
, bem como a condenação do Réu no pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

II. Narra o recorrente que é cliente do banco requerido, com o qual possui contrato de cartão de crédito.
Afirma que em razão de desemprego
não conseguiu efetuar o pagamento das faturas com regularidade.
Iniciado nova atividade laborativa, assim que o salário foi creditado, o recorrido reteve quase 75% dos rendimentos para pagamento do débito, o que lhe impediu de efetuar o pagamento das despesas básicas, tais como alimentação e moradia.
Defende que não houve informação antecipada por parte do recorrido sobre possível retenção ou bloqueio de salário em razão da dívida com o cartão de crédito, tampouco, houve autorização de forma expressa pelo recorrente que anuísse com os descontos de seu salário.
Assim, requer a reforma da sentença para condenação do réu à devolução de R$ 3.156,28 (três mil, cento e cinquenta e seis reais e vinte e oito centavos), acrescidos de juros e correção monetária e a condenação do recorrido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

III. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Defiro a gratuidade de justiça formulada, à mingua de elementos que infirmem a presunção de hipossuficiência. Foram ofertadas contrarrazões.

IV. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à regularidade da retenção quase integral do salário recorrente para pagamento de dívida do cartão de crédito.

V. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º da Lei 8.078/90).
Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

VI. Quanto ao tema, vale destacar o entendimento sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1085), que adotou o seguinte posicionamento:

Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10 .820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento
. [...]?. (REsp n. 1.863 .973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.).

VII. Portanto, em regra não cabe ao Poder Judiciário efetuar limitações às cláusulas contratuais estabelecidas entre a instituição financeira e o consumidor quanto aos descontos de débitos.

VIII. Na espécie, vê-se que houve prévia estipulação contratual quanto à possibilidade de descontos da dívida de cartão de crédito na conta corrente do autor e o recorrente confirma que está débito com a instituição financeira.

No entanto, ainda que havendo cláusula contratual nesse sentido, na atualidade os contratos devem respeitar a sua função social e a garantia do mínimo existencial.

(...)

XI. Quanto ao pedido de restituição em dobro do valor do desconto indevido, não assiste razão ao autor, pois reconhece que se utilizou do cartão e não pagou a dívida.

A concessão do crédito no cartão pressupõe troca de vantagens entre os negociantes, sendo uma delas a possibilidade de cobrança imediata de eventual dívida. Portanto, sendo possível o desconto, remanesce apenas o direito à restituição do valor que transbordou da razoabilidade, na forma simples
.

(...)

(TJ-DF 0711719-45 .2023.8.07.0006 1838796, Relator.: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/03/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 10/04/2024). (GRIFO).

É importante atentar que o
Decreto nº 11.567/2023, alterou o Decreto nº 11.150/2022,

que regulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial
para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo, nos termos dispostos no Código de Defesa do Consumidor. Assim, tal decreto estabeleceu que o
valor do mínimo existencial a ser preservado é de R$ 600,00
(seiscentos reais),
onde através de análise dos vencimentos da autora, há valor superior a esse em seu holerite, não comprometendo a sua subsistência e dignidade humana.

Em suma, não existem motivos para que a limitação das parcelas relativas às operações supracitadas seja imposta ao
banco requerido, que age em exercício regular de seu direito ao promover os descontos da forma como contratados e renegociados pelo requerente
, que não pode se ver eximido daquilo que pactuou, na medida em que usufruiu do montante creditado em sua conta.

Ante o exposto,
conheço e concedo parcial provimento ao recurso de apelação de Francisca Marques da Silva,
reformando a sentença somente em relação a readequação dos descontos dos empréstimos consignados,
devendo recair somente em 30% do valor líquido do holerite da autora

(valor bruto menos os descontos obrigatórios), sendo no valor de R$ 1.696,20 (mil seiscentos e noventa e seis reais e vinte centavos). Nessa senda, mantenho o restante da sentença, pelos motivos alhures expostos.

Em remessa necessária, diante da sucumbência recíproca,
nos termos do art. 86, CPC,
condeno o Banco do Brasil S/A e a autora ao pagamento proporcional dos honorários advocatícios sucumbenciais, na razão de 50% para cada
, considerando que ambas foram vencedoras e vencidas em igual medida.

Sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma prevista pelo Tema 810/STF, até NOVEMBRO/2021.

Por fim, aplico a correção de juros de acordo com a taxa SELIC, visto a Emenda Constitucional nº 113/2021 a partir de DEZEMBRO/2021 em diante.

É o voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/07/2025